Tribunal: TJES
Processo: 0002573-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002573-38.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MAURI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE PRATICAVA ATOS DE MERCÂNCIA DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

2. Para se verificar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso se faz analisar o contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos. No caso em análise, é possível extrair elementos que levam à conclusão de o apelante estava praticando o tipo do art. 33 da Lei 11.343/06

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002573-38.2021.8.08.0014

APELANTE: RODRIGO MAURI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO MAURI
em face da r. Sentença juntada ao Id. 8158491 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, tendo sido fixada a pena em 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: (a) prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos atuais e (b) prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, ao Id. 8440099, o apelante sustenta que é imperiosa a sua absolvição, haja vista não ter sido indubitavelmente comprovado que ele praticou condutas no sentido de mercância/tráfico de drogas.

Contrarrazões, ao Id. 8582561, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9053234, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 22h28min, na Rua Amil Lourenço, n° 625, bairro Quinze de Outubro, nesta comarca, RODRIGO MAURI, ora denunciado, mantinha em depósito 1 (um) pedaço de maconha, pesando em torno 1 7g (dezessete gramas), para posterior a entrega e consumo de terceiros, sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, no dia dos fatos a guarnição se deslocou até o endereço supra indicado, armando cerco tático nas saídas do bairro Quinze de Outubro, por informações recebidas no sentido de que Rodrigo Mauri estaria realizando o tráfico de drogas e conduzia um veículo Honda Civic, de placas MTT-0317.

Ato contínuo, ao identificarem o veículo, foi realizada a abordagem e, em seguida, realizando, as buscas pessoais, não foi encontrado nada de ilícito, apenas uma quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), em sua carteira.

Ao realizarem os policiais buscas no interior do automóvel, foi encontrado um Revólver calibre 38, número de série 195577, com perfeitas condições de causar dano à integridade física de terceiros.

Emerge ainda que, após feitas pesquisas no sistema, foi identificada uma ordem de Busca e Apreensão com relação ao veículo, sendo este levado para o pátio credenciado.

Ao ser questionado, o denunciado informou que a arma apreendida é parte de um pagamento recebido da venda de outro veículo, modelo GM Celta, e também relatou que em sua casa havia uma determinada quantidade de drogas.

Infere-se que, chegando no local, foi dada a autorização da entrada dos militares na residência, pela mãe do denunciado. Após feitas as buscas, foi encontrado 1 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), perto de algumas telhas.

Indagada, a mãe de Rodrigo informou que ele dorme na casa de sua namorada, sendo a residência nas proximidades. Ao se Deslocarem até o local, foram feitas as buscas na residência, mas nada de ilícito

foi encontrado, apenas a quantia R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Em solo policial, Rodrigo Mauri confirmou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mas que não pratica o comércio ilícito de drogas, confirmando que, de fato, seria sua a arma de fogo apreendida.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 44855849 (fis. 14/17), Auto de Apreensão (fls. 10/11), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 11/12), Auto de Constatação de Eficiência de Arma Fogo (fls. 13), Relatório Conclusivo (fls. 34/37), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu RODRIGO MAURI, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e artigo 14, da Lei n° 10.826/03 na forma do artigo 69, do Código Penal [...]

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Para se verificar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso se faz analisar o contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse sentido, veja-se julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (TJES; APCr 0009398- 57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021) Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido. (TJES; Apl 0000111-47.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 19/12/2018; DJES 14/01/2019) Grifei

No caso em questão, extrai-se dos autos que foi feita denúncia anônima de que o apelante praticava a mercância de entorpecentes. Quando da abordagem policial, apesar de não ter sido encontrada qualquer substância entorpecente em um primeiro momento junto do apelante e dentro do carro em que estava, foi encontrado R$ 208,00 (duzentos e oito reais) e um revólver calibre .38, em seguida, após informações dadas pelo próprio apelante, foi encontrado na casa da genitora do apelante – após ela franquear a entrada aos policiais – um pedaço de 17g de maconha. Foi diligenciado também, pelo pai da namorada do apelante a entrega de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), que estariam em sua residência e pertenceria ao apelado, valor sobre o qual o apelante limitou-se a dizer que se tratava de sua reserva financeira, não discriminando a origem do dinheiro. Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, não sendo cabível a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que o apelado mantinha em depósito quantidade de entorpecente destinada à traficância.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 14, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 86/88 e pela prova oral produzida. Assim, demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, a fim de manter a condenação do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.